Tribunal: TJSP
Processo: 2050226-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória. Tutela de urgência (cautelar ou antecipada) ou de evidência. Autora que pleiteia exclusão do nome dos cadastros do Serasa Limpa Nome. Fundamentos com base em aspectos sujeitos ao contraditório. Questões de alta indagação que afastam os requisitos da probabilidade do direito ou da maior juridicidade do artigo 300, do CPC. Recurso não provido.